Tribunal: TJDFT
Processo: 0719780-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos, etc... A Agravante noticia o descumprimento da liminar recursal, que determinou ao plano de saúde o restabelecimento do contrato firmado entre as partes. Observa-se que a beneficiária depende da manutenção do vínculo contratual com a operadora para viabilizar a continuidade de tratamento ambulatorial indispensável para a sua saúde. Assim, diante da afirmação de inadimplemento, intime-se com urgência a Agravada, em sua sede (SHS Qd 4 bloco B, 1o andar, sala 101, Asa Sul, Brasília-DF), para comprovar o cumprimento da liminar, sob pena de exasperação das astreintes já fixadas. Brasília, 29 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator